Tribunal: TJMT
Processo: 1081180-98.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081180-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISTER ROCHA DE SOUZA ABREU - CPF: 615.989.331-91 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), M G F CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 54.673.714/0001-90 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (RECORRIDO), JAMILLE DIAS DE ANDRADE - CPF: 455.473.298-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A consumidora, pessoa idosa, alega ter sido vítima de fraude ao contratar empréstimo consignado junto a uma instituição financeira e, induzida por terceiros, transferir o valor creditado em sua conta para pagamento de um boleto, acreditando se tratar de uma operação de quitação de débito anterior. Posteriormente, o contrato foi objeto de portabilidade para outra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras respondem pelos danos sofridos pela consumidora em decorrência do "golpe da falsa portabilidade de empréstimo", quando a contratação inicial e a posterior transferência do valor a terceiros são realizadas pela própria vítima, ainda que induzida a erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). Contudo, a responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

4. No caso, as instituições financeiras comprovaram a regularidade das contratações, com o efetivo crédito do valor do empréstimo na conta de titularidade da consumidora. A fraude se concretizou quando a própria recorrente, por ato voluntário, transferiu o montante para a conta de um terceiro estelionatário. Tal conduta caracteriza culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O contrato de portabilidade, ademais, foi celebrado com mecanismos de segurança, como assinatura eletrônica, prova de vida e geolocalização, e resultou em condições mais vantajosas para a consumidora, com redução da taxa de juros e do valor da parcela, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes do "golpe da falsa portabilidade de empréstimo" quando o consumidor, após a regular contratação e o recebimento do crédito em sua conta, transfere voluntariamente os valores a terceiros fraudadores, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código Civil, art. 171, II, e art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2016; N.U 1002031-50.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; N.U 1000323-26.2024.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1081180-98.2024.8.11.0001

Origem
: 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Ister
Souza da Silva

Recorrido
: Banco Santander Brasil S/A e Banco
Inbursa
S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ister
Souza da Silva ajuizou reclamação em face do Banco Santander Brasil S/A, Banco
Inbursa
S/A e M G F Consultoria Especializada LTDA. Noticiou que: a) é aposentada com salário mensal de R$ 1.758,72;
b
) em julho de 2024, percebeu descontos indevidos em sua aposentadoria no valor de R$ 613,73, referentes a empréstimo consignado no valor de R$ 27.614,43 que não contratou; d) buscou esclarecimentos junto ao PROCON, sem obter resposta. Requereu: a) a suspensão dos descontos mensais; b) a declaração de inexistência do contrato; c) a restituição em dobro dos valores descontados; d) indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito; b) o Banco Santander comprovou por meio de comprovante de TED e extrato o crédito na conta da autora referente ao contrato nº 288773733; c) o Banco
Inbursa
demonstrou a realização de portabilidade com redução de encargos firmada via assinatura eletrônica, prova de vida e geolocalização coincidente com o endereço da autora; d) a impugnação apresentada pela parte autora não refutou de forma específica tais documentos; e) os elementos constantes nos autos apontam que após receber os valores em conta, a própria autora, por desatenção ou induzida por terceiros, quitou boleto direcionado à empresa MGF Consultoria; f) não restou configurada falha na prestação de serviço por parte dos bancos requeridos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, conforme art. 14 do CDC; b) a contratação do empréstimo não seguiu as exigências legais previstas na Instrução Normativa INSSPRES n° 28, que determina a formalização do contrato em ambiente controlado da instituição ou por correspondente autorizado; c) a IN também exige depósito exclusivo na conta do beneficiário; d) ao permitir a contratação por meios não autorizados e o repasse posterior a terceiros, as instituições assumem os riscos da operação; e) a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que fraudes praticadas no ambiente bancário por terceiros são consideradas fortuito interno (Súmula 479); f) o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença de improcedência; b) reconhecer a inexistência da relação contratual; c) determinar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário; d) condenar os recorridos à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e) condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 308573926), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, sem embargo da Súmula 479/STJ, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa portabilidade de empréstimo", em que os golpistas simulam ser correspondente bancário e instigam o consumidor a efetuar um novo empréstimo, em outra instituição financeira, e a transferir o valor creditado na sua conta corrente para o golpista.

Em situação de efetiva portabilidade de crédito, nos termos da Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, deve constar no contrato a natureza da portabilidade e o crédito deve ser repassado diretamente da instituição financeira proponente à instituição financeira de origem.

No presente caso, ao invés da suposta instituição financeira proponente transferir a quantia do novo empréstimo à instituição financeira de origem, efetuou o crédito na conta corrente da parte reclamante que, por sua vez, induzida pelos golpistas, efetuou a transferência da quantia creditada em sua conta para a conta do golpista, com a promessa de que este efetuaria o pagamento do boleto de quitação emitido pela instituição financeira devedora.

É importante frisar, que durante o
iter criminis
, a suposta instituição financeira proponente, ora reclamada, não participou em nenhum momento para a consumação do golpe.

Nessa situação, não há como responsabilizar a instituição financeira reclamada.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 1. Narra a parte autora que recebeu uma proposta do atendente do banco requerido C6 em
Maio
/2022 onde ofertaram
um portabilidade
do então único contrato de empréstimo consignado contrato nº 344270166-4 – BANCO BRADESCO, para tanto precisavam do envio dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Ademais, o correspondente alegou que enviaria um link para finalizar a contratação. Confirma a reclamante que consentiu com a portabilidade ofertada e assinou de forma digital no link enviado, portanto, no dia 01/06/2022, foi creditado em sua conta o valor de R$ 6.640,91. Alega que um correspondente bancário passou informação de que os valores depositados em sua conta eram para pagamento e quitação do empréstimo junto ao Banco Bradesco e, para a portabilidade ser efetivada a autora deveria efetuar o pagamento dos boletos enviados pelo correspondente do Banco C6. Assim, alega a parte autora que realizou o pagamento de tais boletos sendo um deles de R$ 5.000,00 e outro de R$ 1.640,91. Acreditando ter quitado o contrato junto ao Banco Bradesco, se deparou no mês seguinte com dois descontos dos dois bancos. 2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por correspondentes bancários do Banco reclamado. 3. O que se observa é que a Autora recebeu crédito em sua conta e os transferiu voluntariamente para fraudadores, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada. 4. Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora. 5. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e transferência de valores a empresa estranha ao empréstimo contraído, o qual era originalmente do BANCO C6. 6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. (...) (N.U 1002031-50.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)”

“(...) 3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que a Autora “conforme os documentos e provas apresentados, verifica-se que a autora realizou as transferências voluntariamente, sem qualquer coação ou vício de consentimento. Ademais, não há indícios de falha na prestação de serviços por parte dos réus, que agiram conforme os procedimentos normais e padrões de segurança vigentes. A fraude somente se concretizou devido à falta de diligência da autora, que, de forma imprudente, aceitou realizar transferências financeiras sem as devidas verificações de segurança. A autora deveria ter adotado medidas básicas de segurança antes de efetuar as transferências, como verificar a veracidade das informações recebidas e a legitimidade da oferta de trabalho. Os valores transferidos pela autora foram prontamente utilizados pelos fraudadores, impossibilitando sua recuperação. Os réus não possuem qualquer ingerência sobre as contas destinatárias, especialmente quando as transações foram realizadas de forma regular e sem qualquer
vício..
”. 4. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.5. Ora, o que se observa é que a Autora transferiu voluntariamente para fraudadores, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.6. Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.7. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e transferência de valores a pessoa estranha.8. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. (...) (N.U 1000323-26.2024.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)”

“(...) 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detêm responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023)”

Portanto, não houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita.

Vício de consentimento
.

Os negócios jurídicos, celebrados mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, são anuláveis, conforme dispõe o art. 171, inciso II, do Código Civil.

No caso em análise, o Banco
Inbursa
apresentou o contrato de portabilidade com robustos elementos de segurança que confirmam a manifestação de vontade da parte recorrente, como assinatura eletrônica, prova de vida e geolocalização coincidente com seu endereço residencial (ID/PJe2 308573874). Tais mecanismos afastam a alegação de vício de consentimento.

Ademais, a portabilidade se mostrou vantajosa, pois reduziu a taxa de juros de 1,90% para 1,58% ao mês e o valor da parcela de R$ 615,55 para R$ 613,73, conforme se extrai do contrato (ID/PJe2 308573874). Essa melhoria nas condições contratuais reforça a legitimidade da operação e a ausência de prejuízo que pudesse macular o negócio jurídico.

Portanto, não há vício de consentimento, pois a contratação foi realizada com a devida segurança e, inclusive, com condições mais favoráveis à consumidora.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Quando o próprio consumidor realiza voluntariamente todas as transações necessárias para a consolidação do golpe, sem a interferência da instituição financeira e sem que esta tenha condições de evitar o problema, caracteriza culpa exclusiva do consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSOS PROVIDOS. (...) Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes do "golpe da falsa central de atendimento" quando o próprio correntista, induzido em erro por fraudadores, realiza ativamente as transações fraudulentas e/ou procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como a habilitação de novos dispositivos, o compartilhamento de senhas, o aumento de limites de transação ou a criação de novas contas para efetivar transferências, configurando culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade. 2. Para a responsabilização da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição e o dano sofrido pelo consumidor, não sendo suficiente apenas a aplicação da Súmula 479 do STJ quando o próprio consumidor realiza voluntariamente todas as transações fraudulentas, mesmo que o Mecanismo Especial de Devolução (MED) não se concretize por ausência de saldo na conta do recebedor. (...) (N.U 1016085-56.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

No caso dos autos, a parte recorrente, após receber o crédito do empréstimo em sua conta, realizou voluntariamente o pagamento de um boleto em favor de terceiro fraudador. Essa conduta, ainda que motivada por engano, foi o ato que efetivamente causou o prejuízo, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Portanto, a responsabilidade civil das instituições financeiras recorridas é afastada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 308573921),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025